Tribunal: TJDFT
Processo: 0727352-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDORA LOTADA EM BANCO DE LEITE HUMANO. ATIVIDADES RELACIONADAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Ação ajuizada por servidora da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, lotada no Banco de Leite Humano do HRG, visando ao recebimento da GAB.
3. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o exercício de atividades de atenção básica à saúde e condenando ao pagamento da gratificação e das parcelas retroativas de 01/2022 a 02/2025.
4. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, alegando ausência de comprovação das atividades e requerendo a limitação dos retroativos ao requerimento administrativo.
5. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 74126385.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia reside na possibilidade de percepção da GAB por servidora lotada em unidade não classificada como UBS, mas que exerce atividades de atenção primária, bem como no termo inicial dos valores retroativos.
IV. Razão de Decidir
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece o direito à GAB ao servidor que comprova o exercício de atividades de atenção básica, independentemente do local de lotação (Súmula 27 da TUJ).
8. No presente caso, a recorrida demonstrou, por meio de documentos acostados aos autos, que exerce atividades diretamente relacionadas à atenção primária, como ações educativas voltadas ao aleitamento materno, captação de doadoras, coleta e processamento de leite humano, entre outras. Tais atividades se enquadram no conceito de atenção básica previsto na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, ID 74126361.
9. Demonstrado nos autos que a recorrida exerce atividades típicas da atenção primária, como ações educativas e coleta de leite humano, faz jus à gratificação.
10. Quanto ao termo inicial dos valores retroativos, não assiste razão ao recorrente. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT tem reconhecido que, em se tratando de verba de natureza remuneratória, o termo inicial para o pagamento das diferenças deve observar o quinquênio anterior à propositura da ação, salvo prova de requerimento administrativo anterior, o que não se verifica nos autos.
11. Nesse sentido: Acórdão 1936305, 0744875-57.2024.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, julgado em 21/10/2024, DJE 30/10/2024;e Acórdão 1946051, 0740764-30.2024.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, julgado em 18/11/2024, DJE 27/11/2024.
V. Dispositivo
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

TESE: É devida a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde ao servidor que comprova o exercício de atividades de atenção primária, ainda que não esteja lotado em UBS, sendo o termo inicial das parcelas retroativas aquele indicado na inicial, respeitada a prescrição quinquenal.
Dispositivos relevantes citados:
• Art. 2o, §1o, da Lei Distrital no 318/1992
• Art. 2o, §1o, da Portaria MS no 2.436/2017
• Art. 487, I, do CPC
• Súmula no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1936305, 0744875-57.2024.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, julgado em 21/10/2024, DJE 30/10/2024; e
Acórdão 1946051, 0740764-30.2024.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, julgado em 18/11/2024, DJE 27/11/2024.